Tribunal: TJDFT
Processo: 0738548-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO TITULAR. RESCISÃO IMEDIATA DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n. 608, em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
2. Por definição, há uma diferenciação entre o beneficiário titular do plano privado de assistência à saúde, “cujo contrato se caracteriza como detentor principal do vínculo contratual com uma operadora”, e o beneficiário dependente “cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular” – Resolução Normativa ANS n. 295/2012, artigo 2o, I, “a” e “b”.
3. Como dependente de plano individual ou familiar, a posição ocupada pela autora frente ao plano de saúde está vinculada à relação que o titular possui com o plano. Essa é a regra.
4. Segundo a Resolução Normativa ANS n. 412/2016, o cancelamento se caracteriza pela rescisão do contrato, enquanto a exclusão do beneficiário se configura com a saída daquele com a continuidade da vigência do contrato em relação aos demais. E, estas duas situações, recebem tratamentos diversos, consoante artigo 15, II e V da Resolução Normativa ANS n. 412/2016.
5. No caso, por ser hipótese de cancelamento do contrato pelo titular, e não pedido de sua exclusão, houve a imediata rescisão do contrato, não sendo possível o acolhimento do pleito de continuidade de permanência da autora, como bem pontuado na r. sentença.
6. Apelo conhecido e desprovido.